Tribunal: TJBA
Processo: 8008009-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008009-35.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUXÍLIO DOENÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. REDUÇÃO CAPACIDADE LABORATIVA EVIDENCIADA EM PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO.
REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI Nº 8.213/91. RESTABELECIMENTO DEVIDO.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA..

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação decorrente de acidente de trabalho, inclusive no tocante à concessão e revisão de seus benefícios, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 501 do Supremo Tribunal Federal,
''in verbis''
: "Compete à Justiça ordinária Estadual o processo e julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

A competência para o processo e julgamento de litígio relativo a acidente de trabalho, seja concernente à concessão de benefício previdenciário, seja relativo à sua revisão ou reajustamento, é da Justiça Comum Estadual, em ambos os graus de jurisdição, por força do que dispõe o art. 109, I, da CF/88, afasto a preliminar de incompetência absoluta deste Juízo. Preliminar rejeitada.

Infere-se dos autos, sem maiores esforços, que o mal sofrido pela Autora possui, sem qualquer dúvida, vínculo com a sua atividade laborativa. Portanto, diante do quadro apresentado no laudo pericial, dúvida não há quanto à presença dos requisitos exigidos pelo artigo 59 da Lei n.º 8.213/91, vez que restou demonstrado que a segurada encontra-se incapacitada temporariamente de exercer a sua atividade atividade laboral, devendo ocorrer o restabelecimento do auxílio-doença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº
8008009-35.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
APELANTE
,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
APELADA,

LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.